Tribunal: TJDFT
Processo: 0747141-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747141-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES contra decisão de ID 251300201 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, que deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Afirma, em suma, que não foi observado o princípio da menor onerosidade da execução; que não foi comprovada a existência de bens de elevado valor, a justificar a penhora; que possui bens de baixo valor de mercado; que a medida é ineficiente; que a inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito não é razoável; que há risco de demissão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento dos pedidos formulados pelo agravado. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da impossibilidade de penhora de bens móveis que guarnecem a residência e da inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Em relação à primeira questão, o artigo 833, II, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Deveras, o contexto fático existente nos autos resulta na baixíssima probabilidade de localização de bens suntuosos e obras de arte na residência do devedor. Todavia, a jurisprudência desta e. Corte se orienta no sentido de que “não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023). Assim, somente com a certificação do oficial de justiça acerca dos bens encontrados que se verificará a impossibilidade de penhora, não se justificando o impedimento, de plano, da penhora. Quanto à impossibilidade de inscrição do nome do executado em cadastros restritivos, o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Trata-se de faculdade conferida ao magistrado, a partir de requerimento da parte. Ademais, o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de adotar as medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento de ordens judiciais. No caso, as demais tentativas de satisfação do crédito foram infrutíferas, justificando-se a restrição cadastral. A eventual repercussão do ato no vínculo empregatício do executado, por si só, não representa óbice ao deferimento da medida, tampouco se vislumbra afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora